Tribunal: TJES
Processo: 5003527-32.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promessa de Recompensa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003527-32.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO ASSIS DE ALMEIDA
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003527-32.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

LEONARDO ASSIS DE ALMEIDA

RECORRIDO:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PROMESSA DE RECOMPENSA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU A PRESENÇA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. ALEGAÇÃO DE PERDA DO TEMPO ÚTIL POR TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO POR VIA ADMINISTRATIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO QUE SOMENTE SE APLICA ÀS RELAÇÕES CONSUMERISTAS. PRECEDENTES STJ. RELAÇÃO ENTRE MOTORISTA E GERENCIADORA DO APLICATIVO DE VIAGENS QUE É EXCLUSIVAMENTE CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMAIS PROVAS QUE COMPROVEM DANO À HONRA SUBJETIVA. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de cumprimento de promessa de recompensa cumulado com indenização por danos morais ajuizada por
LEONARDO ASSIS DE ALMEIDA
em face de
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que é motorista de aplicativo cadastrado junto à requerida. Relata que participou de 08 (oito) campanhas de incentivo promovidas pela requerida, mas que deixou de receber a contraprestação pecuniária ofertada, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Diante do exposto, requer na peça vestibular, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil).

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5003527-32.2022.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida
: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA a pagar ao
Requerente
: LEONARDO ASSIS DE ALMEIDA a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do vencimento da data de pagamento da campanha.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3871408, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessidade de reforma da sentença para que se reconheçam os danos morais indenizáveis.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, o presente recurso não merece provimento, devendo manter-se incólume a sentença vergastada.

Como mencionado anteriormente, as razões do recurso cingem-se unicamente em discutir a reforma da sentença para que seja reconhecida a necessidade de indenização por danos morais.

Nesse sentido, cabe esclarecer que os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Dessa forma, para que seja constatada a existência dos danos morais indenizáveis, faz-se necessária a comprovação de que existiu o dano à honra subjetiva da parte requerente, posto que, no presente caso, não há a presunção da ocorrência de danos morais.

Conforme registros de ligações telefônicas (ID nº 3871411, p.5), é notório que houveram diversas tentativas infrutíferas de solução do conflito pela via administrativa, fato que não teve sua veracidade questionada pela parte recorrida, motivo pelo qual resta incontroverso. Diante dessa situação fática, a parte recorrente argumenta pela configuração da teoria do desvio produtivo, ou perda do tempo útil. No entanto, tal teoria aplica-se apenas às relações consumeristas.

Nesse diapasão, conforme precedentes do presente órgão colegiado, bem como do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, é pacífico o entendimento no sentido de que
a relação entre os motoristas de aplicativo e a gerenciadora da plataforma de viagens não é de consumo, mas tão somente se trata de uma relação civil contratual de cooperação onerosa
. E, não se tratando de uma relação tipicamente consumerista, não há que se falar na aplicação da teoria da teoria do desvio produtivo. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. OMISSÕES. AUSÊNCIA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RELAÇÕES JURÍDICAS NÃO CONSUMERISTAS REGIDAS PELO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 21/6/2021 e concluso ao gabinete em 3/8/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a Teoria do Desvio Produtivo aplica-se às relações jurídicas não consumeristas reguladas exclusivamente pelo Direito Civil; e b) a demora na transferência definitiva da propriedade ou na expedição da carta de adjudicação compulsória em virtude do não encerramento de processo de inventário é causa de danos morais em razão da aplicação da referida teoria. 3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de omissões no acórdão recorrido, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento da apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4-
A Teoria dos Desvio Produtivo do Consumidor, como se infere da sua origem, dos seus fundamentos e dos seus requisitos, é predisposta a ser aplicada no âmbito do direito consumerista, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo, não se aplicando, portanto, a relações jurídicas regidas exclusivamente pelo Direito Civil
. 5- Não é possível, no âmbito do presente recurso especial, examinar eventual tese, calcada exclusivamente nas disposições gerais do Código Civil, relativa à indenização pela "perda do tempo útil", pois a argumentação desenvolvida no recurso é excessivamente genérica para este fim e os dispositivos legais apontados como violados não conferem sustentação à referida tese, sequer relacionando-se com a temática da responsabilidade civil, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 6- Na hipótese dos autos, restando incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é estritamente de Direito Civil, não merece aplicação a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. 7- Recurso especial não provido. (REsp n. 2.017.194/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.) (g.n.)

Dado o exposto, inexistente demais provas que comprovem o dano à honra subjetiva do recorrente, não é possível reconhecer a incidência de danos morais indenizáveis, posto que a teoria do desvio produtivo (ou perda do tempo útil) somente é aplicável às relações consumeristas, não se estendendo às relações exclusivamente cíveis, como é o presente caso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus fundamentos aqui expostos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)